Tribunal: TJMT
Processo: 1026734-85.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026734-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
RETIFICAÇÃO OPORTUNA. SÚMULA 392 DO STJ
–

PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado que rejeitou a exceção de
pré
-executividade por nulidade da CDA.

2.
A retificação da CDA foi realizada dentro dos limites legais, conforme disposto na Súmula 392 do STJ e na Lei n.º 6.830/80.

3. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de embargos de declaração interpostos por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
contra acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
negou provimento a
o agravo de instrumento
.

No caso, a parte ora embargante interpôs recurso de agravo de instrumento
contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1010586-07.2022.8.11.0041
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por ela apresentada.

A
parte
embargante alega, em síntese, que o
v.
acórdão embargado apresenta contradição e omissão quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), que não continha o valor principal da dívida, apenas a multa acessória.

Argumenta que
o referido
vício torna o título executivo nulo e que a irregularidade não poderia ser sanada após a prolação da sentença de primeiro grau, conforme disposto na Súmula 392
,
do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, requer seja
sanada a referida
contradição e omissão
para que seja atribuído o efeito
infringente
para, reformando o v. acórdão, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões (Id.
227289652
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de embargos de declaração interpostos por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
contra acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
negou provimento a
o agravo de instrumento
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1º.”

[sem destaque no original].

O ponto central da controvérsia é decidir se o acórdão embargado apresenta contradição e omissão quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação do valor principal da dívida.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque
a parte ora embargante

Havan
Lojas de Departamentos Ltda. demonstrou que a CDA emitida não continha o valor principal da dívida, apenas a multa acessória, o que configura vício material.

S
ustenta que tal irregularidade torna o título executivo nulo, e que a retificação da CDA após a prolação da
decisão
de primeiro grau é inadmissível, conforme a Súmula 392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas,
entendo que não assiste razão à embargante.

Conforme registrado no voto condutor do v. acórdão, infere-se que a
retificação da CDA foi realizada conforme permitido pelo artigo 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80,
não restando identificada a
violação ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a exceção de
pré
-executividade se presta a discutir questões cognoscíveis de ofício pelo juiz, como a liquidez do título executivo, mas não para a produção de novas provas.

Conclui-se, assim, que não há contradição ou omissão no acórdão embargado. A retificação da CDA foi realizada dentro dos limites legais e a questão da nulidade do título executivo foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo de origem.

Registre-se
que as questões apresentadas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do

v.
acórdão
embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
d
os embargos de declaração opostos por
Havan
Lojas de Departamentos Ltda., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024